Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709890-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA PEREZINI LEITE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samira Perezini Leite em face da r. decisão (ID 229135501, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravada a custear o tratamento da parte Recorrente com o fármaco Ocrelizumabe. Segundo relatório do médico responsável, Dr. Felipe Von Glehn Silva (CRM/DF 24271), de janeiro/2025, a Autora está em tratamento de esclerose múltipla de forma recorrente, segundo os critérios de MacDonald revisados em 2017, com o primeiro surto ocorrendo em maio de 2018, após neurite óptica. Na Diretriz de Utilização anexa ao Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde, vigente no ano de 2021, a ANS passou a inserir na cobertura obrigatória o fármaco Alentuzumabe ou Ocrelizumabe para o tratamento da Esclerose Múltipla quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum do Grupo II, abaixo transcritos: “Grupo I a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor; f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses; g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax; h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3 e linfócitos acima de 1.000/mm3 ao hemograma. Grupo II a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EM-PP) ou de EMPP com surto. b. Intolerância ou hipersensibilidade ao medicamento; c. Diagnóstico de LEMP; d. Pacientes que apresentem qualquer uma das seguintes condições: micose sistêmica nos últimos 6 meses, herpes grave ou outras infecções oportunistas nos últimos 3 meses, infecção por HIV, imunossupressão, infecção atual ativa; e. Pacientes com câncer, exceto se carcinoma basocelular de pele”. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp81/medicamentos/re_206_ocrelizumabe_esclerose_multipla_recorrente.pdf) A Diretriz de Utilização prevista no Rol atual da ANS também estabelece que, após o início do tratamento com o Ocrelizumabe, a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente alguma das condições previstas no Grupo III, a saber: “Grupo III a. Surgimento de efeitos adversos intoleráveis após considerar todas as medidas atenuantes; b. Falha terapêutica definida como dois ou mais surtos no período de 12 meses, de caráter moderado ou grave (com sequelas ou limitações significantes, pouco responsivas à pulsoterapia) ou evolução em 1 ponto na escala Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou progressão significativa de lesões em atividade da doença”. Portanto, malgrado a incorporação do Ocrelizumabe ao rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde para o tratamento da Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente (EM-RR) ou Secundariamente-Progressiva (EM-SP), a autorização e custeio desse fármaco depende da efetiva demonstração, pelo paciente, ao menos da frustração do tratamento convencional com o Natalizumabe, seja por falha terapêutica ou por contraindicação após o uso ao longo de mais de 2 (dois) anos. Assim, dada a urgência no fornecimento do fármaco ora postulado, à Autora/Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos requisitos da ANS para o uso do fármaco Ocrelizumabe. Após, retornem conclusos os autos para apreciação da liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator